Tribunal: STF
Processo: HC 52425
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
Pena que, na via revisional, pela desclassificação do delito para furto simples, foi fixada no limite mínimo, não comportando qualquer abrandamento pela inexistência de causas especiais de diminuição. Além disso, por não ser de pequeno valor a coisa furtada jamais se cogitou de aplicar o § 2º do art. 135 do Código Penal.
Habeas corpus indeferido.